Tribunal: STF
Processo: Rcl 68947
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Dalva Rodrigues Gomides contra acórdão da 7ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Processo 5052641-36.2022.4.02.5101), que teria contrariado o quanto decidido por esta CORTE em relação ao Tema 445-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 26/05/2020. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A autora, ora recorrente, propôs ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em face da União Federal – Advocacia Geral da União requerendo o restabelecimento da pensão instituída por seu genitor, ALVARO DE ALENCAR GOMIDES, com fundamento no § único do art. 5º da lei nº 3.373/1958. 



    [...]



    A pensão foi instituída em 20/01/1972, ou seja, há 50 anos, conforme consta nos contracheques juntados aos autos o início da pensão. Inicialmente a pensão era dividida entre a autora e sua mãe, com falecimento desta, a autora passou a receber 100% da pensão.



    [...]



    A União cancelou da pensão ao argumento de que a autora é detentora de pensão por morte (benefício nº 1276915338) instituída por Valdir Teixeira Guimarães, com vínculo de companheiro desde 26.04.2003. 



    Ocorre que a autora é beneficiária da pensão instituída por seu genitor há 50 anos, data de início da pensão 20 JAN 1972, com fulcro do parágrafo único do art. 5º da lei 3.373/58 c/c a lei 6.782/80.



    [...]



    No evento 18 sobreveio a sentença julgando improcedente a demanda nos seguintes termos: 



    [...]



    Inconformada com a improcedência da demanda, a AUTORA interpôs Recurso Inominado requerendo a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos, porém foi NEGADO provimento ao recurso, (evento 33), confira-se o Acórdão: 



    [...]



    No evento 51, a recorrente interpôs Recurso Extraordinário, sendo inadmitido o recurso extremo. Contra decisão de inadmissibilidade, o recorrente interpôs Agravo em Recurso Extraordinário (ev. 64), sendo os autos devolvidos pelo Min. Relator (ev. 78), nos seguintes termos: 



    [...]



    Recebidos os autos na origem e remetidos ao Relator, este não exerceu o Juízo de retratação, conforme Voto/Relatório (ev. 90), confira-se: 



    [...]



    Em que pese o saber jurídico da ilustre Relatora, mais uma vez, este patrono pede todas as vênias para divergir de tal entendimento, pois o entendimento, ora adotado por V. Exa., contraria o entendimento do STF, qual seja, o TEMA 445, confira-se: 



    [...]



    A recorrente, por seu patrono, pede todas as vênias para divergir de tal entendimento, pois a teor do art. 54 da Lei nº 9.784/99: ‘O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.’ Sobre o início da contagem do prazo decadencial para a Administração revisar ato de aposentadoria ou pensão, ainda não registrado no TCU, é pacífico o entendimento no STF de que: 



    ‘[...] o ato de concessão de aposentadoria é complexo, aperfeiçoando-se somente após a sua apreciação pelo Tribunal de Contas da União, sendo, desta forma, inaplicável o art. 54, da Lei nº 9.784/1999, para os casos em que o TCU examina a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão’. (MS 33.805 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 02/03/2018, Processo Eletrônico DJe-049 divulgação: 13-03-2018 publicação: 14-03-2018). 



    [...]



    Por fim, a Ilustre Relatora ao não exercer o Juízo de Retratação determinado pelo Min. Relator, Luís Roberto Barroso, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.465.061 Rio de Janeiro, viola o art. 102, I, alínea ‘l’ e art. 988, § 1º do CPC/15. Dessa forma, é patente a violação do Acórdão Reclamado ao entendimento expresso no RE 636.553/RS, Tema de Repercussão Geral nº 445 do STF, na medida em que a Relatora apresentou interpretação manifestamente contrária ao que, de fato, foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Ministro Relator, Luís Roberto Barroso no ARE 1.465.061/RJ.”



    Ao final, “pugna pelo conhecimento da presente Reclamação, e no mérito, seja julgada procedente para, nos termos do art. 992 do CPC/15, seja cassado o Acórdão Reclamado e seja determinada a adequada solução da controvérsia, notadamente o reconhecimento da decadência do poder-dever da Administração Pública em rever o ato de concessão do benefício de pensão por morte instituída (há 50 anos) pelo genitor da reclamante”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, o pedido é manifestamente incabível.



    Contra o acórdão em que, mantendo a sentença de improcedência, negou-se provimento ao Recurso Inominado, a Reclamante interpôs Recurso Extraordinário, que foi inadmitido.



    Contra a decisão de inadmissão do RE foi interposto o Recurso Extraordinário com Agravo 1.465.061/RJ, em que se decidiu (e.Doc 2, fls. 34-35):



    “O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 610220, o Recurso Extraordinário nº 636553 e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1170204 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 271, 445 e 1028, respectivamente) decidiu o seguinte: 



    a) quanto ao Tema nº 271: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 04/06/2010, 



    b) quanto ao Tema nº 445: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 05/03/2021, e 



    c) quanto ao Tema nº 1028: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 27/03/2019.



    […]



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”



      Como se sabe, a reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. Neste sentido: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 2. O acórdão reclamado foi objeto de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1233202), ao qual o MINISTRO PRESIDENTE desta CORTE negou seguimento. Desse modo, inviável a presente reclamação. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 37.507 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 12.12.2019) 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 32896 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2019). 



    Nessas circunstâncias, em que se impugna acórdão da 7ª Turma Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro já analisado por esta CORTE, em sede de Recurso Extraordinário com Agravo, é inviável a presente reclamação. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente